Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR SUB-ROGAÇÃO. LEI 8.245/91, ART. 12. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUSENTES. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel (Art. 12, Lei 8.245/91).

2. Trata-se de uma forma de sub-rogação legal referente ao contrato de locação, que se opera no momento da separação com a saída do lar de um dos cônjuges/companheiros.

3. Segundo consta do art. 12, §1o, da Lei n. 8.245/91, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia.

4. As especificidades do caso demandam dilação probatória, a fim de se averiguar com profundidade as questões necessárias ao deslinde da causa, tais como o distrato do contrato, o consentimento do locador, a ocupação do imóvel por terceira pessoa (ex-companheira do agravante), dentre outras.

5. Negou-se provimento ao recurso.